Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-74.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800230-74.2022.8.14.0130

APELANTE: ANTONIA GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004570-36.2018.8.14.0130

APELANTE: ANTONIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800230-74.2022.8.14.0130

APELANTE: ANTONIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIA GOMES DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS-PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de BANCO PAN S.A,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a parte autora em litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 14179201), sustenta a parte autora, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que as relações de consumo devem ser sempre pautadas na boa fé, sendo necessário que haja transparência entre as partes para que a relação se mantenha equilibrada, assim, considerando que a autora é semianalfabeta e hipossuficiente pugna pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões em petição de (ID n° 14179205) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante, alegando que a parte autora movimentou injustificadamente a máquina judiciária, e que as partes têm o dever jurídico de não praticar atos procrastinatórios e de proceder de acordo com o princípio da lealdade processual, motivo pelo qual pugna pela manutenção da
condenação em litigância de má-fé.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte autora em litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A sentença vergastada de improcedência é fundamentada na demonstração cabal de que a autora tinha o objetivo de alterar a verdade dos fatos, uma vez que mesmo sabendo que os contratos de empréstimo consignado foram excluídos, diante da ausência de margem de crédito, veio ao Poder Judiciário requer a declaração de inexistência de débito.

Assim, verificado que nenhum dos empréstimos fora implantado no sistema, a consumidora, ora apelante, foi corretamente condenada por litigância de má-fé.

Considerando o exposto, é de se manter a condenação da autora por litigância de má-fé, pois restou comprovado que não sofreu nenhum desconto em seu benefício, que os contratos nem sequer foram implantados no sistema. Portanto, a conduta da autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Reitero que é cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta, bem como pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada, salvo no que diz respeito ao percentual da multa aplicada por litigância de má-fé.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA PELA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023